Tribunal: TJPA
Processo: 0809989-35.2020.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0809989-35.2020.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS

INTERESSADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A PERDA DO DIREITO ÀS FÉRIAS NO CASO DO SERVIDOR GOZAR LICENÇA-PRÊMIO. RESTRIÇÃO QUE, A PRINCÍPIO, FERE UMA PRERROGATIVA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDA - CONSTITUIÇÃO DO ESTADUAL DO PARÁ – ART. 31, INCISO XI. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO MENCIONADO DIREITO
. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PARA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DISPOSITIVO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A CONCESSÃO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em análise superficial, verifica-se que o requisito do perigo da demora – o justo receio de que a decisão judicial, acaso protelada, cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando, em consequência, por completo a apreciação ou execução da ação principal – não se faz presente na espécie, pois os dispositivos legais contestados se encontram vigentes desde o ano de 1991, mas, somente em outubro de 2020, a demanda foi intentada, o que torna ausente o prefalado requisito.

ACÓRDÃO

Vistos,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade de votos, indeferir o pedido cautelar de suspensão do dispositivo questionado, tudo nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia três de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de maio de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, movida pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
com o escopo de impugnar materialmente o teor dos
art. 108 da Lei Complementar nº 331/1991 do Município de São João de Pirabas por ofensa ao disposto no art. 7º da Constituição Federal de 1988, visto que restringe o direito ao gozo de férias do servidor que usufruir a licença-prêmio.

Em suas razões (id. 3780422), o requerente expõe os fatos e sustenta que o texto constitucional (art. 7º, inciso XVII) é muito claro no sentido de que todos os trabalhadores, sejam urbanos ou rurais, tem direito a usufruir do gozo de férias, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, de modo que todos os trabalhadores brasileiros, indiscriminadamente, possuem direito ao percebimento de terço de férias, tratando-se de um direito fundamental social.

Defende que o gozo de férias é um direito típico do trabalhador rural ou/e urbano de um país democrático, inserido entre os direitos sociais, de forma que a sua negação constitui um ato de autoritarismo e ilegalidade, devendo ser veementemente repudiado por toda a sociedade.

Assevera que o dispositivo impugnado da lei municipal apresenta-se totalmente inconstitucional, burlando a hierarquização do sistema jurídico brasileiro, que tem a Constituição no seu ápice, e não

pode, por isso, ser contrariado por qualquer outro ato normativo.

Ao final, requer a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia do art. 108 da Lei Municipal nº 331/1991 e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo legal em decorrência do conflito com o 7º da CF/88.

Junta documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber a inicial, proferi despacho (id nº 4119299) determinando a notificação das partes interessadas para apresentarem informações, e, após as manifestações, que retornassem os autos conclusos para análise e julgamento da medida cautelar pleiteada.

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará - Alepa apresentou informações (id nº 912259) suscitando a
preliminar de inadequação da via eleita, o que leva ao não conhecimento da ADI, visto que o autor pretende a declaração de inconstitucionalidade de Lei Municipal face à Constituição Federal, o que viola a previsão contida no art. 176 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, posto que a competência deste Tribunal para julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade se restringe à hipótese de a violação se operar contra norma inserta na Constituição Estadual e não na Carta Federal.

Sustenta
a ausência de vedação constitucional ao art. 108 da Lei Complementar nº 331/91, ante a possibilidade de previsão de hipótese de restrição ao gozo de férias.

Ressalta que o inciso II do art. 133 da CLT prevê expressamente que o trabalhador que gozar licença por mais de 30 (trinta) dias não terá direito às férias, assim tal previsão deve ser aplicada analogicamente ao caso de servidores municipais de São João de Pirabas quando optam por gozar de licença-prêmio, uma vez preenchidos os seus requisitos.

Ao final, requer que seja negada a cautelar pretendida e, no mérito, julgada improcedente a ADI.

A Câmara Municipal de São João de Pirabas também apresentou manifestação (id nº 5620589) defendendo a inadequação da via eleita e destacando que o direito ao gozo de férias não consiste em um direito absoluto.

Ao final, pugna pelo indeferimento do pedido liminar e pela improcedência do pedido meritório.

A Procuradoria Municipal manifestou-se no mesmo sentido no id nº 5712188.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pela não extinção do feito diante da inadequação da via eleita. No mérito, entende que o tema possui repercussão geral ainda pendente de julgamento no STF, pelo que se deve aguardar o deslinde da questão (id nº 5820503).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Foi requerida a necessidade de extinção da ADI sob o fundamento de inadequação via eleita, visto que o autor sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal com fundamento na Constituição Federal, contrariando o que determina o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça sobre a competência deste Sodalício em relação ao julgamento de ADI.

Pois bem, a Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direita de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Como relatado, o SINTEPP propôs a presente ADI com o escopo de impugnar materialmente o teor dos
art. 108 da Lei Complementar nº 331/1991 do Município de São João de Pirabas, por entender que tal previsão legislativa ofende ao disposto no art. 7º da Constituição Federal de 1988, visto que restringe o direito ao gozo de férias do servidor que usufruir de licença-prêmio.

A preliminar em questão não merece prosperar, na medida em que o direito às férias previsto na Constituição Federal consiste em um direito social de observância obrigatória, estando esse direito igualmente referendado em nossa Constituição Estadual do Pará, que prevê expressamente, em seu art. 31, inciso XI, a garantia do direito às férias anuais,
in verbis
:

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XI - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...)”.

Ante a previsão expressa contida na Constituição Estadual acerca da matéria, rejeito a presente preliminar e passo à análise do pedido liminar.

DA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA NA PRESENTE ADI.

A questão central do pedido em discussão versa sobre a inconstitucionalidade material do art. 108 da Lei Complementar Municipal nº 331/91 de São João de Pirabas, que obsta o direito às férias do servidor quando este gozar licença-prêmio no respectivo período aquisitivo. Eis o que prevê a referida norma impugnada (id nº 3891606 – fl. 104):

Lei Complementar Municipal nº 331/91

“Art. 108 – Perderá o direito a férias o funcionário que, no período aquisitivo, houver gozado das licenças a que se referem os incisos IV, VII, VIII e IX do art. 81.”.

Por sua vez, o art. 81 assim prevê:

“art. 81 – conceder-se-á ao funcionário licença:

IV – por motivo de doença em pessoa da família;

VII – para tratar de interesse particular;

VIII – para desempenho de mandado classista;

IX – prêmio.”

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade tem em vista a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF) e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Pois bem.

Conforme relatado, o SINTEPP requer a concessão de liminar a fim de que seja suspensa a eficácia do art. 108 da Lei Complementar Municipal nº 331/91 do Município de São João de Pirabas, por estar em confronto com a Constituição do Estado do Pará e a Constituição Federal/88 em relação ao direito às férias anuais remuneradas do servidor público.

Dessa maneira, para que tal pleito seja atendido, faz-se necessário apurar se, no caso, se encontravam presentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar – o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

No
que diz respeito à fumaça do bom direito, num exame apressado, preambular, e que naturalmente deverá ser melhor aquilatado quando da análise do mérito, diviso relevantes os argumentos aduzidos pela parte autora a ponto de poderem vir a ensejar a procedência do pedido formulado.

Todavia, relativamente ao requisito do perigo da demora, que implica no receio de que a decisão judicial, acaso protelada, cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando, em consequência, por completo a apreciação ou execução da ação principal, cuido que não se encontra presente na espécie.

Ocorre que os dispositivos legais impugnados se encontram vigentes desde o ano de 1991, sendo que somente em outubro de 2020 a demanda foi intentada.

Desse modo, diviso ausente o prefalado requisito, com que a concessão da medida liminar postulada resta inviabilizada, na linha, aliás, do que já fora antes deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADI’s 234 e 1.923, “verbis”:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ARTS. 69, PARAGRAFO ÚNICO, E 99, INCISO XXXIII. 2. AÇÃO AJUIZADA, SEM PEDIDO DE CAUTELAR, QUE TEVE PROCESSAMENTO REGULAR, VINDO, AOS AUTOS, POR ÚLTIMO, O PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 3. PETIÇÃO DO NOVO GOVERNADOR DO ESTADO, REQUERENDO CONCESSÃO DE LIMINAR PARA QUE SEJA SUSPENSA, DESDE LOGO, A VIGENCIA DO PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 69, DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE.
4. NÃO REFERE O PEDIDO DE CAUTELAR FATO NOVO A INDICAR RISCO IMINENTE DE DANO, EM VIRTUDE DA VIGÊNCIA DO DISPOSITIVO CUJA SUSPENSÃO SE SOLICITA, O QUAL É EFICAZ DESDE 1989.
ALÉM DISSO O FEITO VEM DE LOGRAR CONDIÇÕES DE SER INCLUIDO EM PAUTA, O QUE SUCEDERA DE IMEDIATO. NÃO HÁ, DESTARTE, "PERICULUM IN MORA" A ACONSELHAR A CONCESSÃO DA LIMINAR. 5. CAUTELAR INDEFERIDA.

(ADI 234 MC, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/1995, DJ 26-05-1995 PP-15153 EMENT VOL-01788-10 PP-02024)

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1.998. QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. INCISO XXIV DO ARTIGO 24 DA LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1.998. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º; 22; 23; 37; 40; 49; 70; 71; 74, § 1º E 2º; 129; 169, § 1º; 175, CAPUT; 194; 196; 197; 199, § 1º; 205; 206; 208, § 1º E 2º; 211, § 1º; 213; 215, CAPUT; 216; 218, §§ 1º, 2º, 3º E 5º; 225, § 1º, E 209. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR EM RAZÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. 1. Organizações Sociais --- pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, direcionadas ao exercício de atividades referentes a ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. 2. Afastamento, no caso, em sede de medida cautelar, do exame das razões atinentes ao fumus boni iuris.
O periculum in mora não resulta no caso caracterizado, seja mercê do transcurso do tempo --- os atos normativos impugnados foram publicados em 1.998
--- seja porque no exame do mérito poder-se-á modular efeitos do que vier a ser decidido, inclusive com a definição de sentença aditiva. 3. Circunstâncias que não justificariam a concessão do pedido liminar. 4. Medida cautelar indeferida.

(ADI 1923 MC, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: EROS GRAU (ART.38, IV, b, DO RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2007, DJe-106 DIVULG-20-09-2007 PUBLIC-21-09-2007 DJ 21-09-2007 PP-00020 EMENT VOL-02290-01 PP-00078 RTJ VOL-00204-02 PP-00575)

Nesse sentido, vejo salutar por ora manter incólume o dispositivo ora contestado, até o julgamento do mérito da presente ação.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de cautelar de suspensão do dispositivo legal questionado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 04 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/05/2022